Tribunal: TJDFT
Processo: 0001492-81.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001492-81.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MISAEL WILLIAM MATOS RECORRIIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA 1. "Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou a vítima (sua ex-companheira), de causar-lhe mal injusto e grave, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido."(Acórdão n.1041156, 20150910150816APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 142/147). 2. Sendo o conjunto probatório constituído por prova documental (boletim de ocorrência) e oral (palavras da vítima e de informantes) forte e coeso no sentido da prática pelo réu do crime de ameaça, a condenação é medida que se impõe. 3. Recurso ministerial conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, asseverando que a sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente nos elementos colhidos na fase de inquérito, por mais que a palavra da vítima tenha maior credibilidade no contexto da Lei Maria da Penha; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de correlação entre a acusação e a sentença. Aduz que o conjunto probatório dos autos não seria capaz de subsidiar a condenação pretendida; c) artigos 110 do Código Penal, e 261 do Código de Processo Penal, por não ter o acórdão combatido se manifestado sobre a prescrição, e por ter havido alteração no teor do acórdão após a saída do advogado do plenário. Assim, pleiteia a anulação do acórdão e a marcação de novo julgamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, por ofensa à garantia do devido processo legal e do princípio da não culpabilidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto, no atual momento, não teria condições de arcar com as custas do processo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 155 do CPP, pois o STJ já assentou que “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/2/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Também não deve subir o apelo especial quanto à invocada contrariedade ao artigo 492 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à indicada transgressão ao artigo 110 do CP. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15498824): (...) Como se viu do relatório, o ora embargante requereu a disponibilização de "notas taquigráficas" para comprovar suas alegações. De início, registro que apresentei voto escrito. Nada obstante, houve sustentação oral, após o que sobreveio debate oral que, embora gravado em áudio, não constitui "notas taquigráficas". Na degravação do áudio da sessão de julgamento (fls. 237/238) requerida pela Defesa constou (...).Repita-se: a condenação do embargante se deu dado o que bem definido no voto escrito e se fundamentou na prova produzida nestes autos, não em condenação por feminicídio transitada ou não em julgado. (...)Não há sequer que se falar em erro material relativamente a prazo prescricional. O que acabou por constar em áudio foi que, dado o quantum da pena definida na presente condenação, após o respectivo trânsito em julgado, extinção da punibilidade que seria reconhecida. Para melhor esclarecimento da questão, registro que constou da parte final da transcrição do conteúdo da degravação do áudio da sessão de julgamento: (...). Isso significa que no julgamento não se declarou a extinção da punibilidade pela prescrição e a ementa não padece de omissão alguma, portanto. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece prosperar em relação à indicada ofensa ao artigo 261 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado nos apelos, nada a prover. Ressalte-se, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028